Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724825-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, GUSTAVO ZORTEA DA SILVA, SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA APELADO: GUSTAVO ZORTEA DA SILVA, SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA, ALABARCE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cível e recurso adesivo interpostos pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação por danos materiais proposta por GUSTAVO ZORTEA DA SILVA E SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA em desfavor de ALABARGE ENGENHARIA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para CONDENAR a ré, nos termos abaixo (ID 35233658): “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: (i) rever a multa penal prevista e reduzi-la para 10% sobre os valores pagos; e (ii) condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 81.789,69, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da citação, referente à diferença entre o valor pago a título de sinal e os descontos previstos no distrato, decotados aqueles referentes à comissão comercial e à taxa de administração e reduzido o valor da multa penal, nos termos acima. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidos pelas partes na proporção de 85% pela parte ré e 15% pela parte autora. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, a ré apenas se limita a sustentar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e que o distrato foi firmado em igualdade de condições, o que acarretaria a sua observância (ID 35233662). Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Preparo recolhido (ID 35233663/35233664). Contrarrazões apresentadas (ID 35233669). Em recurso adesivo, os autores argumentam pela não aplicação da multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos. Sustentam que a incidência da multa para o caso de distrato não encontra respaldo no contrato assinado pelas partes (ID 35233671). Preparo recolhido (ID 35233673/35233677). Contrarrazões apresentadas (ID 35233680). Intimada a se manifestar sobre possível violação ao princípio da dialeticidade, a apelante ALABARGE ENGENHARIA LTDA permaneceu em silêncio (ID 35935726/36374875). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por GUSTAVO ZORTEA DA SILVA e SEFORA AZEVEDO SILVA ZORTEA em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA, em virtude da retenção pela ré de valores a título de distrato precedido de contrato de construção e empreitada celebrado entre as partes. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença: “(...) Da relação de consumo. O caso em análise se insere nos negócios jurídicos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a presença de fornecedor de serviços (art. 3o do CDC) e de consumidor (art. 2o do CDC), pessoa física, vulnerável e hipossuficiente, na qualidade de destinatário final dos serviços prestados pelo fornecedor. Assim, a legislação consumerista deve ser observada na interpretação e solução da presente lide, sem prejuízo de eventual diálogo desse microssistema com o Estatuto Civil comum. Do ponto controvertido. O ponto controvertido da lide diz respeito à abusividade ou não da retenção de valores ocorrida quando do distrato firmado pelas partes. O autor não se insurge contra a retenção de dos valores referentes aos projetos, materiais já empregados na obra e mão-de-obra referente a serviços já executados, mas alega a abusividade da retenção de valores referentes à comissão comercial, taxa de administração e multa contratual. Subsidiariamente, no caso de entendimento de que tais verbas seriam devidas, o autor requer a revisão do contrato para diminuição do valor devido, seja reduzindo o percentual da taxa, seja alterando sua base de incidência. Dessa forma, deve-se analisar a ocorrência de abusividade na cobrança ou o cabimento da revisão contratual referente aos valores devidos em razão dessas taxas ou multa. (...) Considerando que o distrato foi firmado em 30/06/2021 (ID 97741458 - Pág. 22), é inegável que, naquela obra, não havia atraso na conclusão da construção, de modo que o distrato se deu por culpa da parte autora, que desistiu de continuar vinculada ao contrato. No que se refere à rescisão contratual, tratada na cláusula 8 (ID 97741458 - Pág. 10), foi previsto que o contrato poderia ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante comunicação prévia e formal com pelo menos 30 dias de antecedência. Além disso, foi previsto que a parte que solicitasse a rescisão do contrato pagaria multa à outra parte, de 10% sobre o valor total do contrato. No distrato, por sua vez, a ré trouxe previsão de desconto dos seguintes valores (ID 97741458 - Pág. 22): R$ 26.757,60 (projetos), R$ 27.145,64 (materiais já executados), R$ 5.607,07 (mão-de-obra já executada), R$ 16.342,00 (comissão comercial), R$ 14.743,53 (taxa de administração) e R$ 83.151,40 (multa rescisória). Considerando que a soma dessas parcelas resulta em quantia superior àquela paga referente ao sinal, portanto, não houve restituição de valores aos autores, tendo sido conferida ampla quitação por ambas as partes quando do distrato. Primeiramente, é inegável que a retenção total do valor pago é abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem excessiva, consoante art. 51, inciso IV, do CDC (...) Como se vê, na hipótese de rescisão do contrato por desistência dos adquirentes, é legítima a retenção de parte dos valores pagos (entre 10% e 25%), para cobertura de despesas administrativas, sendo que o percentual de incidência deverá observar as circunstâncias do caso. A contrario sensu, a previsão de retenção integral dos valores pagos é abusiva. Ora, a ampla quitação não obsta a revisão do distrato, na hipótese de previsão de cláusulas abusivas. (...) Dessa forma, sendo possível a revisão do distrato, passo à análise de seus termos e dos pedidos efetuados. Compulsando os autos, verifico que os autores concordam com a retenção de R$ 59.510,31, de um total de R$ 157.000,00, o que representa 37,90% dos valores pagos. Tal retenção visa à cobertura de despesas havidas pela ré referentes à elaboração dos projetos, custo de materiais já utilizados na obra e mão-de-obra de serviço já realizado. Tal retenção já cumpre o propósito de evitar que a ré tenha prejuízo em razão de distrato a que não deu causa, de modo que qualquer retenção acima desse valor se mostra indevida. Ademais, no contrato firmado pelas partes, somente havia a previsão de pagamento de multa em razão da rescisão, não havendo previsão para cobrança das taxas de comissão comercial e da taxa de administração. Não havendo previsão em contrato de cobrança dessas taxas em caso de rescisão contratual, descabe incluir tal previsão em distrato, porquanto isso viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa que os adquirentes tinham, quando da assinatura do contrato, de que, em caso de rescisão, haveria observância das cláusulas lá previstas. A esse respeito, a jurisprudência é pacífica ao entender pelo não cabimento de retenção de valores pagos a título de comissão de corretagem, no caso de ausência de previsão em contrato, o que também se aplica à hipótese dos autos (taxa de comissão comercial). Ademais, a retenção de percentual dos valores pagos, no caso de rescisão do contrato por desistência dos adquirentes, visa a ressarcir a construtora suas despesas e evitar que ela tenha prejuízo. No caso, já havendo a retenção de quase 40% dos valores pagos, para cobertura de despesas (percentual este que não será revisto, em consonância com o princípio da adstrição), percentual que se mostra alto e suficiente, descabe qualquer retenção adicional a título de taxa de administração, porquanto isso colocaria o consumidor em situação de desvantagem excessiva, conforme já ressaltado. No que se refere à multa contratual, também se mostra excessiva, devendo ser reduzida, de modo que o percentual previsto em contrato, de 10%, deve incidir sobre o montante pago, e não sobre o valor total do contrato. Assim, a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: (i) rever a multa penal prevista e reduzi-la para 10% sobre os valores pagos; e (ii) condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 81.789,69, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da citação, referente à diferença entre o valor pago a título de sinal e os descontos previstos no distrato, decotados aqueles referentes à comissão comercial e à taxa de administração e reduzido o valor da multa penal, nos termos acima.” (grifou-se). Em suas razões, a ré/apelante se limita a sustentar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e que o distrato foi firmado em igualdade de condições, o que acarretaria a sua observância. Aliás, sobre a não incidência do CDC, o recurso é contraditório, pois ao mesmo tempo reconhece a relação de consumo havida entre as partes quando da assinatura do contrato para, na sequência, sustentar que o distrato correlato teria se dado em igualdade de condições. Ora, ou a relação é de consumo ou não é. Ademais, os argumentos da apelante são genéricos e redundantes. O recurso não dedica uma linha sequer para afastar especificamente a abusividade da multa sobre o montante pago, tampouco das taxas de comissão comercial e de administração. Caberia à apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284). Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se requer a reforma da decisão, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. Desse modo, à míngua do preenchimento dos requisitos legais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por fim, a análise do recurso adesivo resta prejudicada, nos termos do art. 997, § 2o, III do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação da ré ALABARGE ENGENHARIA LTDA, com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o recurso adesivo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator